Tribunal: STF
Processo: RHC 238166
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luiz Henrique Miguel de Castro interpôs recurso ordinário no agravo regimental em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS EM OUTRO FEITO NESTE STJ. MÉRITO ANTES ANALISADO. ILEGALIDADE JÁ AFASTADA. DEMAIS TESES EM INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - Conforme consta, a defesa busca ver reconhecida a nulidade da prova inicial, com o seu desentranhamento dos autos, por ser oriunda de suposta busca pessoal ilegal praticada pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante em face do agravante. 



    III - A matéria já foi decidida por esta Corte Superior, no RHC n. 143.308/SP, cujo mérito foi apreciado em 1º/7/2021, embora contra acórdão diverso, mas do mesmo agravante e sob os mesmos fatos e fundamentos (HC n. 2260932- 38.2020.8.26.0000). Convém registrar que o feito conexo, no mérito, já bem destacou que não se verificou qualquer flagrante ilegalidade. 



    IV - Esta Corte Superior sedimentou a impossibilidade de conhecimento de habeas corpus, ou de seu recurso ordinário, quando configurada a reiteração de pedidos, mesmo quando as insurgências se derem em face de acórdãos distintos, mas com mesmo objeto e/ou partes. Precedentes. 



    V - Por fim, as demais insurgências defensivas não passam de nítida inovação recursal neste recurso de agravo regimental, inadmissível, segundo a jurisprudência deste STJ. Precedentes. 



    VI - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 832.942 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, seja “declarada ilegal a busca pessoal realizada pelos policiais militares em face do paciente LUIZ HENRIQUE MIGUEL DE CASTRO, em virtude de ter sido operada sem a justa causa necessária para tal e em violação ao direito à intimidade dele, bem como para que seja decretada a nulidade das provas obtidas através dela, e, por conseguinte, a absolvição do paciente, expedindo-se imediatamente alvará se soltura”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito que busca reconhecer nulidade na busca pessoal. 1. As circunstâncias fáticas constantes no acórdão recorrido são capazes de denotar a existência de fundada suspeita antes da abordagem realizada pelos policiais, atendidos os ditamos legais e jurisprudenciais acerca do tema. 2. Pelo desprovimento do recurso ordinário.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, “Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.” (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    Nesse contexto, importante transcrever trechos do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da nulidade apontada:



    Ocorre que a matéria já foi decidida por esta Corte Superior, no RHC n. 143.308/SP, cujo mérito foi apreciado em 1º/7/2021, embora contra acórdão diverso do mesmo agravante (HC n. 2260932-38.2020.8.26.0000). 



    Convém registrar que o feito conexo bem destacou que não se verificou qualquer flagrante ilegalidade em prejuízo do agravante. In verbis:



    [...] 



    Segundo restou apurado, nas condições objetivas de tempo e lugar já mencionadas, Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram LUIZ HENRIQUE trafegando de bicicleta, que, ao notar a presença da equipe, demonstrou nervosismo, olhando de forma disfarçada e reiteradamente para a viatura. 



    Diante de tal atitude, os milicianos resolveram proceder a abordagem de LUIZ HENRIQUE e, em revista pessoal, localizaram, no interior da mochila que ele portava, quatro tijolos de maconha.



    [...]



    E, compulsando os autos do processo-crime correlato a este remédio heroico, nota-se que a diligência policial foi precedida de fundada suspeita de que o paciente desenvolvia atividade ilícita, tal como narrado na proemial.



    [...]



    Da leitura dos referidos dispositivos, depreende-se que a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos.



    [...]



    Sobre o assunto, Guilherme de Souza Nucci adverte que "não teria mesmo cabimento exigir, para a realização de uma busca pessoal, ordem judicial, visto que a urgência que a situação requer não comporta esse tipo de providência", salientando que "se uma pessoa suspeita de trazer consigo a arma utilizada para a prática de um crime está passando diante de um policial, seria impossível que ele conseguisse, a tempo, um mandado para efetivar a diligência" (Código de Processo Penal Comentado. 17ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 667). 



    O autor prossegue, explicando que o mandado é dispensável, "embora deva o agente da autoridade ter a máxima cautela para não realizar atos invasivos e impróprios, escolhendo aleatoriamente pessoas para a busca, o que é sempre ato humilhante e constrangedor" (Op. cit., p. 667). 



    Neste caso, ao contrário do que sustentado na presente insurgência, verifica-se que configuraram-se as fundadas razões exigidas pela lei processual, uma vez que o ora recorrente, que trafegava pela via de bicicleta, ao notar a presença de equipe policial que realizava patrulhamento de rotina, apresentou acentuado nervosismo, olhando de forma disfarçada e reiteradamente para a viatura, o que causou estranheza nos milicianos, que decidiram, somente então, realizar a abordagem.



    Por conseguinte, havendo, de fato, fundada suspeita de que o recorrente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada, consoante já decidiu este Superior Tribunal de Justiça (...).



    [...]



    Diga-se de passagem que o decisum supra já analisou o caso concreto e que o acórdão agora insurgido (Apelação Criminal nº 1502876-94.2020.8.26.0536), nada modificou ou acresceu à situação concreta, de forma a ensejar a revisão por esta Corte Superior.



 



    No mesmo sentido foi o parecer ofertado pela Procuradoria Geral da República, do qual destaco o seguinte trecho:



    O contexto fático em questão revela que a revista pessoal do paciente somente foi realizada por ter sido constatado pelos policiais nervosismo do paciente, a forma dissimulada e reiterada de observar a viatura, não se tratando de atuação aleatória ou abusiva pois baseado em elementos conjecturais que denotavam possível prática delitiva. 



    A natureza permanente do crime de tráfico de drogas, notadamente com relação aos verbos “ter em depósito”, “transportar”, “trazer consigo” e “guardar”, evidencia também a situação de flagrante, nos termos do art. 302, I, do Código de Processo Penal1 .



    Como se vê, o conjunto das circunstâncias acima narradas pelo ato apontado como coator demonstra a existência de elementos fáticos, dotados de consistência, que objetivamente convergiram para justificar a busca pessoal realizada, não havendo que se falar em ilegalidade da medida.



    Ademais, ressalto que o depoimento dos policiais é revestido de credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente a qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções. Nesse sentido, precedentes de ambas as turmas dessa Suprema Corte:



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSBILIDADE. 



    É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelo policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. O habeas corpus, enquanto remédio constitucional, cumpre a função de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do acionante a comprovação, de pronto, da ilegalidade ou abusividade de poder imputada a autoridade coatora. Ordem denegada.



    (HC n. 876.662, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 16 de fevereiro de 2007 – com meus grifos).



    4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação criminal. Tráfico de drogas. Recurso. 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação. Pena. Redução prevista no artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/2006. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação. Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.”



    5. Embargos de declaração rejeitados.



    (ARE n. 829.303 AgR-ED, Relator o ministro Luiz FUX, DJe de 04 de março de 2015 – com meus grifos).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente